Tribunal: TJSP
Processo: 1023380-65.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer e tutela de evidência - Sentença de improcedência – Acórdão que dá parcial provimento ao recurso da embargante - Alegação de omissão sobre tese firmada em precedente do C. STJ - Acórdão expresso quanto à possibilidade de encerramento unilateral da conta após notificação regular, em consonância com jurisprudência mais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer e tutela de evidência - Sentença de improcedência – Acórdão que dá parcial provimento ao recurso da embargante - Alegação de omissão sobre tese firmada em precedente do C. STJ - Acórdão expresso quanto à possibilidade de encerramento unilateral da conta após notificação regular, em consonância com jurisprudência mais recente do STJ e de casos análogos julgados por esta Corte - Questão conhecida - Intuito de revisão - Oposição para fins de prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC/2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JAIR ROBERTO DE SOUZA DUARTE, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 15357 - - FCSO/LMCP/LSN/DRG
2
Embargos de declaração no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000
Embargante (s): Jair Roberto de Souza Duarte
Embargado (a, s): Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15357
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contratos bancários -
Ação de obrigação de fazer e tutela de evidência - Sentença
de improcedência Acórdão que dá parcial provimento ao
recurso da embargante - Alegação de omissão sobre tese
firmada em precedente do C. STJ - Acórdão expresso
quanto à possibilidade de encerramento unilateral da conta
após
notificação
regular,
em
consonância
com
jurisprudência mais recente do STJ e de casos análogos
julgados por esta Corte - Questão conhecida - Intuito de
revisão - Oposição para fins de prequestionamento -
Desnecessidade de menção expressa de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de direito
articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
CPC/2015, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v. acórdão
de fls. 372/378 do apenso, que deu parcial provimento ao recurso do embargante.
O embargante alega que o acórdão não enfrentou todos os
fundamentos, conforme art. 489, §1o, IV do CPC, sendo omissão quanto à tese
firmada no REsp 1.277.762/SP, deduzindo prequestionamento acerca do art. 39, IX
do CDC e do dissídio jurisprudencial (fls. 1/3).
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 15357 - - FCSO/LMCP/LSN/DRG
3
obscuridade a ser sanada, e nem erro a ser corrigido.
Há no acórdão a devida fundamentação das razões de
convencimento quanto à possibilidade de encerramento unilateral da conta após
notificação regular, sem ofensa ao art. 39, IX do CDC, tendo o Banco seguido as
diretrizes do BACEN, em conformidade com o REsp 1.538.831/DF e julgados de
casos análogos desta Corte: “Entretanto, mesmo sem indícios de que o correntista
ostente irregularidades na movimentação bancária, conforme os extratos dos
consórcios e da conta corrente anexados pela instituição bancária (fls. 65/147 e
150/331), não demonstrado que ostentou pública negativação em órgãos de proteção
ao crédito, tendo em vista que as pesquisas de fls. 148/149 evidenciam que havia a
inclusão de débito, mas cada apontamento era excluído antes de cada exibição, fato
é que o Banco não pode ser compelido a manter indefinidamente uma conta
corrente, cujo contrato é de trato continuado, de forma que não aplicável o disposto
no art. 39, IX do CDC; é possibilitado o encerramento por ato unilateral de
qualquer das partes, dentro dos parâmetros regulares. E bem demonstrado que o
Banco seguiu as diretrizes regradas pelo BACEN (Resolução no 2.025, de
24.11.1993, alterada pelas Resoluções no 2.747, de 28.6.2000 e no 2.953, de
25.4.2002. Resolução no 3.211, de 30.6.2004, alterada pela Resolução no 3.881, de
22.6.2010, ou da Circular no 3.461, de 24.7.2009), pois emitiu notificação
extrajudicial prévia, informando os procedimentos a serem seguidos para o caso de
extinção (fls. 16), de forma que sua postura atendeu aos requisitos contratuais e
legais, estando ainda em consonância com o entendimento sufragado pelo C. STJ” -
fls. 375.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 15357 - - FCSO/LMCP/LSN/DRG
4
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
E o prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com
propósito de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir
na decisão embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do
CPC. Fora dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a
mencionar expressamente dispositivos legais e constitucionais
para futura interposição dos recursos derradeiros. Violação do
art. 535 do CPC afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007,
DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não
merecem acolhida os embargos declaração opostos a fim de
prequestionar dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no
REsp 538241/RS, 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J.
16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023380-65.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 15357 - - FCSO/LMCP/LSN/DRG
5
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)